Tribunal: TJDFT
Processo: 0744661-48.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. EXTORSÃO MAJORADA PELA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE EXERCÍCIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. PERSONALIDADE. AFASTAMENTO. REINCIDÊNCIA. AFASTAMENTO. CONCURSO DE DELITOS. IMPOSSIBILIDADE DE SE APLICAR CONTINUIDADE DELITIVA OU CONCURSO FORMAL. CONCURSO MATERIAL EVIDENCIADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A materialidade e a autoria dos crimes de roubo circunstanciado, extorsão qualificada e violação sexual mediante fraude restaram devidamente comprovadas pelo acervo probatório coligido dos autos, sobretudo, pelos depoimentos firmes e seguros da vítima, na fase extraprocessual e em juízo.
2. As provas dos autos não deixam qualquer margem de dúvida acerca da relação sexual havida entre o réu e a vítima. 2.1. Na espécie, restou esclarecido que o apelante se utilizou da fraude de se passar por um cliente, simulando contratar os serviços da vítima para um programa, quando na realidade, a sua intenção, desde o início, era praticar o ato sexual com a vítima sem nada pagar, burlando a sua manifestação de vontade, conduta esta que se amolda ao crime de violação sexual mediante fraude, previsto no art. 215 do Código Penal.
3. Não há que falar em desclassificação do crime de roubo ou de extorsão para o exercício arbitrário das próprias razões ao réu que restringe a liberdade de locomoção da vítima, com o dolo de subtrair os seus pertences, logo em seguida da prática de uma violação sexual mediante fraude. No caso concreto, não houve qualquer demonstração de legitimidade do seu interesse.
4. Deve ser afastada, na primeira fase da dosimetria da pena, a negativação da personalidade, quando não foram apontados elementos concretos nos autos sobre o comportamento do apelante.
5. A jurisprudência dominante entende que, na segunda fase da dosimetria, o aumento para cada agravante ou diminuição para cada atenuante deve ser realizado na fração de 1/6 (um sexto) da pena-base, admitindo patamar diverso somente quando devidamente fundamentado em circunstâncias específicas do caso concreto. Na hipótese, não havendo fundamentação lastreada nas circunstâncias do caso concreto para aplicação de patamar distinto, impõe-se a exasperação da pena na fração de 1/6 (um sexto) da pena-base, em razão da reincidência.
6. Os delitos de roubo e extorsão são diversos e autônomos, de espécies diferentes, caracterizados por ações típicas distintas, o que afasta a possibilidade de aplicação do concurso formal ou da continuidade delitiva. Mantida a aplicação do concurso material.
7. Embora os crimes de roubo e de extorsão sejam da mesma natureza, por serem de espécies diversas, não possibilitam a aplicação do princípio da consunção, mormente quando praticados no mesmo contexto, mas com desígnios autônomos. Precedentes.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.